Tribunal: TJBA
Processo: 0510054-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510054-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IRMAOS MATTAR & CIA LTDA e outros (2) Advogado(s): TIAGO ABREU GONTIJO, VINICIUS DE MATTOS FELICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR. ABCFARMA. LEGALIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. I. A base de cálculo do ICMS-ST, na hipótese de preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, pode ser definida com base em preços divulgados em revistas especializadas, como a ABCFARMA, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no AREsp n. 350.678/RS). II. A utilização de preços divulgados em revistas especializadas, como a ABCFARMA, não se confunde com pauta fiscal, vedada pela Súmula 431 do STJ. III. Multas fixadas até o patamar de 100% do valor principal do tributo não consubstanciam confisco, conforme jurisprudência do STF (ARE 1058987 AgR). IV. No caso concreto, o contribuinte utilizou critério diverso do apropriado para a fixação da base de cálculo do ICMS-ST, resultando em recolhimento a menor. A multa aplicada, de 60%, não se mostra confiscatória, considerando a jurisprudência do STF, que entende ser cabível até 100% do valor do tributo como constitucional. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0510054-91.2016.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, conforme relatório e voto. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA